Tribunal: TJDFT
Processo: 0741419-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DESATIVAÇÃO DE APLICATIVO. PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SUA SOBREVIVÊNCIA. HOME CARE. CONCEDIDA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. MAJORAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Para o acolhimento do pedido de antecipação da tutela, exige-se a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.
II. Na origem, foi concedida tutela de urgência determinando ao agravante que reativasse o aplicativo do plano de saúde, do qual o demandante/agravado é beneficiário, com todas as coberturas a ele inerentes, sob pena de multa diária, por se tratar de paciente com enfermidade grave e necessidade de home care. Impositiva a manutenção dessa decisão.
III. A multa cominatória deve ser fixada em patamar que não configure ônus excessivo, in casu, a agravante é uma das maiores administradoras de planos de saúde, com atuação em todo o território brasileiro, mostrando-se razoável o valor fixado de (R$ 5.000,00, até o limite de R$ 100.000,00), considerando a capacidade econômica da empresa e o bem jurídico tutelado (manutenção da vida do agravado). Irretocável os parâmetros eleitos na decisão revista.
IV. No caso concreto, justificada a majoração da multa cominatória (até R$ 250.000,00) em razão do descumprimento da ordem judicial. Nesse caso, a pretendida minoração da multa cominatória, sem o devido cumprimento da ordem judicial, poderia constituir incentivo à equivocada compreensão de falta de coercitividade das determinações judiciais.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.